Tribunal: TJMT
Processo: 1028593-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028593-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEBISON MACHADO RODRIGUES - CPF: 037.800.691-64 (AGRAVADO), CRISTIANA DE JESUS CORREA CHARANEK - CPF: 696.662.105-68 (AGRAVANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): CRISTIANA DE JESUS CORREA CHARANEK

AGRAVADO(S): CLEBISON MACHADO RODRIGUES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DOS REQUISITOS - ART. 995, § ÚNICO, DO CPC
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento depende da demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e diante da probabilidade do provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC/15.

2.

O deferimento do pedido de tutela depende da demonstração conjunta do perigo da demora e da probabilidade do direito, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

3.

A existência de ação diversa que visa a anulação do negócio jurídico se configura como mera expectativa de direito, não servindo para fundamentar a suposta probabilidade do direito que visa impedir a imissão na posse por parte do atual proprietário.

4.

Ausente a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), conclui-se que fica prejudicada a discussão acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), uma vez que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante.

5.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE

TUTELA ANTECIPADA E
EFEITO SUSPENSIVO
movido por
CRISTIANA DE JESUS CORREA CHARANEK
contra decisão interlocutória proferida (ID. 156503253 –
autos de origem PJE Nº 1009859-94.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu a liminar de imissão na posse em favor do agravado, para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor, ora agravado, bem como para que a parte agravante desocupe o imóvel no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em razões recursais, sustenta-se que seja determinada a suspensão do processo de Imissão na Posse (1009859-94.2024.8.11.0003) até o julgamento da ação anulatória deste Agravo, a fim de se reconhecer a prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

Ademais, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de suspender a decisão liminar proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, e para reformar decisão de primeiro grau, mantendo a agravante na posse do imóvel.

Por estas razões, busca-se o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada, a fim de manter a agravante na posse do imóvel, bem como para reconhecer a existência de prejudicialidade externa, suspendendo o processo nº 1009859-94.2024.8.11.0003 até o julgamento do mérito.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 245547653, restando, por outro lado, concedida a benesse da gratuidade de justiça.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão em ID. 251573674.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CRISTIANA DE JESUS CORREA CHARANEK

AGRAVADO(S): CLEBISON MACHADO RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE

TUTELA ANTECIPADA E
EFEITO SUSPENSIVO
movido por
CRISTIANA DE JESUS CORREA CHARANEK
contra decisão interlocutória proferida (ID. 156503253 –
autos de origem PJE Nº 1009859-94.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu a liminar de imissão na posse em favor do agravado, para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor, ora agravado, bem como para que a parte agravante desocupe o imóvel no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante defende a suspensão da decisão liminar proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, pleiteando a manutenção da agravante na posse do imóvel.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela, o juízo singular consignou que:

“[...] Pretendem os requerentes serem reintegrados na posse do bem adquirido por meio de leilão extrajudicial, o qual se encontra indevidamente ocupado pela demandada.

A ação de imissão de posse é ação petitória, que compete ao adquirente contra o transmitente que se recusa a entregar a coisa vendida.

Sobre a natureza jurídica da ação de imissão de posse, a lição de João Baptista Monteiro:

"(...) não é ela uma ação possessória propriamente dita, mas sim petitória; não visa a defesa da posse, mas sim o recebimento ou efetiva entrada na posse da coisa, com base em 'título de domínio' ou outro título, visando portanto a posse causal, que lhe retira as características específicas das ações possessórias" (Ação de Reintegração de posse, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 54).

Quanto à legitimidade para a propositura da ação, assim nos ensina a doutrina:

"Questão interessante quanto à legitimação ativa para a ação de imissão de posse, surge quando se tem de resolver os casos surgidos entre arrematantes ou adjudicatários e os respectivos depositários judiciais dos bens penhorados e depois arrematados ou adjudicados. O ingresso na posse por parte desta categoria especial de adquirentes poderia encontrar solução de quatro maneiras: a) admitindo o princípio de que a carta de arrematação ou de adjudicação contenham, implícita, a ordem de entrega da coisa dirigida ao depositário, de modo que o adquirente não necessite promover qualquer demanda para imitir-se na posse(...); b) afirmando que o remédio de que os arrematantes e adjudicatários disporiam para imitir-se na posse seria a proposição de uma ação reivindicatória, a que eles se legitimariam uma vez registrada a carta, se tal fosse o caso, no registro imobiliário; c) dando-lhes o caminho de uma execução para entrega de coisa certa, segundo as disposições dos arts. 621 e seguintes do CPC; finalmente, d) reconhecendo-lhes a possibilidade de que os mesmos usem da ação de imissão de posse contra os depositários. A solução sub a) foi defendida por Ernane Fidelis dos Santos (...) Como antes dissemos, não nos parece possível vislumbrar uma ordem de entrega na carta de arrematação ou de adjudicação, como se esses instrumentos contivessem eficácia mandamental; A solução b) deve ser recusada por notoriamente excessiva (...); A alternativa sub c), ao invés de simplificar a solução, torná-la-ia ainda mais complicada (...) Resta-nos, portanto, a alternativa d) que confere aos arrematantes e adjudicatários a ação de imissão de posse" (Curso de Processo Civil, vol. II, Sérgio Antonio Fabris Editor, 1990, pág. 175-176)

Na ação reivindicatória, os requisitos a cumprir são os do domínio, descrição da coisa perseguida e posse injusta do réu.

Pois bem. Extrai-se dos autos que os demandantes arremataram o bem descrito na exordial conforme documento constante no Id. 153786852 - Pág. 05/08.

Neste momento processual, a ré não está amparada por qualquer decisão judicial, ainda que liminar, que legitime a posse dela sobre o imóvel.

No caso em tela, resta presente a prova inequívoca de que o demandante é o atual proprietário do imóvel, não havendo óbice à concessão da medida liminar de imissão na posse.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS COMPROVADOS NA ORIGEM. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando, diante da probabilidade do direito alegado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão de medida liminar de imissão na posse pressupõe a comprovação da propriedade pelo requerente, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse, inteligência do artigo 1.228 do Código Civil. 3. Comprovados os requisitos, deve ser deferida a imissão na posse dos requerentes no imóvel objeto da lide. (VvP):AGRAVO DE INSTRUMENTO - DOCUMENTOS DO AGRAVO - AUTOS ELETRÔNICOS - IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DAR PROVIMENTO. De acordo com o § 5º do art. 1.017 do CPC os documentos essenciais ao agravo são dispensados quando se trata de autos eletrônicos. Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Considerando que o agravado não cumpriu os requisitos legais a revogação da tutela de urgência é media que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000211248216001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2022)

Finalmente, o perigo de dano se revela na medida em que o autor não pode ser privado do uso do bem que adquiriu por meio contrato de compra e venda.

Portanto, não há dúvida de que os arrematantes são proprietários do imóvel; bem como visível é o fato do demandado estar indevidamente na posse do bem.

Dessa forma, defiro a liminar vindicada. Expeça mandado de imissão de posse a favor do requerente, devendo a requerida desocupar o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, em caso de descumprimento. [...]”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação apresentada pela agravante, bem como à possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, conforme disposto no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, ao analisar as razões recursais, constato que a agravante fundamenta seu direito na confissão de ter praticado crime de fraude à execução, conforme previsto no artigo 179 do Código Penal.

Veja que toda a tese recursal repousa na alegação de que “
com o intuito de proteger seu patrimônio de eventuais execuções, a agravante e seu falecido esposo, Sr. Jamil Saleh Charanek, simulou mediante escritura pública (fls. 118/119, do Livro Sequencial 15-E, lavrada no dia 16/05/2017, no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT) a venda do imóvel em discussão
.” - (ID. 244636654 - Pág. 6)

É cediço que a alegação de simulação, conforme a sistemática do direito brasileiro, não admite presunção como meio de prova, de modo que qualquer arguição a esse respeito deve ser sustentada por provas robustas, in casu, por meio da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado nº 1012911-35.2023.8.11.0003.

Nesse contexto, embora a agravante tenha confessado a prática de um ato criminoso, a anulação do negócio jurídico se configura como mera expectativa de direito, não servindo, neste momento, para fundamentar a suposta probabilidade do direito que visa impedir a imissão na posse por parte do agravado (atual proprietário), conforme bem compreendeu o juízo de primeira instância.

Ausente a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), conclui-se que fica prejudicada a discussão acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), uma vez que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica no presente caso.

Importa ressaltar que o deferimento do pedido de tutela depende da demonstração conjunta do perigo da demora e da probabilidade do direito, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024